Tribunal: TJDFT
Processo: 0739412-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739412-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELANE BONIFACIO DE ARAUJO AGRAVADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, BANCO BRADESCO SA, BMJ CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Roselane Bonifácio de Araújo contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica nos e determinou a conclusão dos autos para sentença mediante julgamento antecipado. A recorrente sustenta, em aperta síntese, que o empréstimo foi fraudulento e que a assinatura constante no contrato bancário não lhe pertence, sendo necessária a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a fraude. Alega que o indeferimento dessa prova configuraria cerceamento de defesa, argumentando que a única maneira de demonstrar a falsidade da assinatura é por meio da perícia. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Liminarmente, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e a antecipação da tutela recursal para nomeação de perito grafotécnico. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, deferindo-se a realização da perícia grafotécnica. Este Relator determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC (ID no 64332928). Em resposta, a recorrente peticionou, sustentando o cabimento do presente agravo (ID no 64335941). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso vertente, e como se viu, a recorrente pretende a reforma da decisão que dispensou a produção de prova pericial e determinou a conclusão dos autos para sentença mediante julgamento antecipado do pedido. Ocorre que, a decisão que indefere realização de perícia não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento, como se vê da sua redação: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nossos). Com efeito, constata-se que o legislador enumerou taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, cujo objetivo expresso, e isto desde a Exposição de Motivos do Anteprojeto do CPC/2015, “é o de reduzir os casos em que aquele recurso pode ser interposto, o que ganha mais significado com a proposta de extinção do agravo retido”.1 Por fim, e por mais que se entenda possível interpretar ampliativamente o rol taxativo do art. 1.015, do CPC – ainda que, aparentemente, essa afirmação possa apontar para uma contradição em termos –, dir-se-á que uma tal interpretação não compromete a higidez interna do referido dispositivo legal, se o intérprete se contiver nos limites do que se lê em cada inciso. Em sendo assim, e ao interpretar, por exemplo, o inciso IV, onde se lê ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre “incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, é possível ampliar as hipóteses de cabimento desse recurso desde que o intérprete se contenha nos limites delineados pelo referido inciso. Em outras palavras, caberá agravo de instrumento contra decisão que deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que o indeferir, que não admitir o incidente, que rejeitar liminarmente a instauração do incidente, etc. Em todas essas hipóteses será permitida a interposição de agravo de instrumento porque todas elas referem-se a decisões interlocutórias que versam sobre incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Isso é possível, como ora se expôs. O que não é possível será elastecer o contexto significativo de cada inciso para que se alcance situação não prevista na lei de regência, como é o caso dos autos. De mais a mais, a despeito do entendimento esposado no Resp no 1.704.520/MT, julgado em observância à sistemática disposta no art. 1.036, do CPC, fixando-se a tese da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não se vislumbra o periculum in mora na presente hipótese. Assim, e levando em consideração que as decisões interlocutórias que versem sobre a realização de prova pericial não estão entre aquelas constantes do art. 1.015, do CPC, não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, devendo ser provocadas por meio de preliminar de razões ou contrarrazões em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar a produção da prova pericial, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado, destacando-se, por oportuno, que o julgador é o principal destinatário das provas, cabendo a ele decidir sobre a sua pertinência, na forma dos arts. 370 e 371, do CPC. No mesmo sentido, vejam-se: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. FALTA DE URGÊNCIA.SITUAÇÃO NÃO ABARCADA NOS PRECEDENTES QUE EXCEPCIONAM O ROL TAXATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Cediço que o Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3.Conforme retrata o princípio da persuasão racional (art. 131 do CPC), a prova é direcionada ao juiz e a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, razão pela qual o indeferimento não acarreta cerceamento de defesa quando os elementos de convicção são suficientes à elucidação dos fatos, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual (art. 125, II, do CPC). 4. Adiscussão e análise que gira em torno do édito que indefere a produção de prova testemunhal e pericial, não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5.Recurso não provido” (Acórdão 1826320, 07289881820238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO E INDEFERIMENTO DE PROVA. IRRECORRIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão que, na fase cognitiva, reconhece preclusa a questão afeta à produção de provas e indefere perícia contábil não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015” (Acórdão 1776348, 07169090720238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator